Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716789-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO Vistas, a parte Embargada (CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA), sobre a petição da parte Embargante juntada no id. 31999907/32001159. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora